Tribunal: TJES
Processo: 5011131-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DELCIMAR BRAGA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA CONFESSADA POR E-MAIL. DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da interrupção dos serviços de internet e televisão por período próximo a um mês. Os autores comprovaram a inoperância do sinal residencial e a tentativa de solução administrativa, sendo que o coautor estudante restou privado do serviço durante a elaboração de seu trabalho acadêmico de fim de curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o usuário residente no imóvel detém legitimidade ativa como consumidor por equiparação mesmo não sendo o titular formal do contrato; (ii) avaliar se a alegação genérica de necessidade de prova pericial em sistemas internos afasta a competência dos juizados especiais cíveis; (iii) verificar se a suspensão prolongada de serviço essencial enseja reparação por dano moral com base no desvio produtivo do consumidor; e (iv) definir se a atualização da indenização deve ocorrer por meio de índice híbrido ou exclusivamente pela taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O usuário direto dos serviços afetado por falha em ambiente residencial enquadra-se no conceito legal de consumidor por equiparação, restando evidenciada sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Mostra-se desnecessária a realização de prova pericial técnica quando a controvérsia pode ser dirimida por meio de documentos, sobretudo face à existência de e-mail da própria fornecedora reconhecendo expressamente a inoperância do sistema. A interrupção injustificada de serviços essenciais por período de quase trinta dias ultrapassa a esfera do mero dissabor e atrai o dever de indenizar, aplicando-se a teoria do desvio produtivo face ao tempo desperdiçado pelos consumidores para mitigar o problema. O arbitramento fixado de forma proporcional às peculiaridades fáticas e aos reflexos da falha na vida acadêmica do coautor atende às funções pedagógica e reparadora da medida, não comportando minoração. Acolhe-se a pretensão recursal de reforma dos consectários legais para determinar que a atualização das parcelas indenizatórias por dano moral se faça mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC a contar da data da prolação/arbitramento. Por possuir natureza dúplice e englobar concomitantemente a correção monetária e os juros moratórios, a taxa SELIC referida no art. 406 do CC veda a cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice sob pena de configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida. Tese de julgamento firmada: "A interrupção injustificada e prolongada de serviços essenciais de telecomunicação, associada à desídia da operadora em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, devendo a condenação ser atualizada pelo índice híbrido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios equivalentes à taxa SELIC a partir do arbitramento".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 22; CC, arts. 186, 406 e 944; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 42 e 55; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, Agint no REsp 1.717.052/AL (Tema 99 e Tema 112); Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 31.

RELATÓRIO

1. Os autores relatam que firmaram contrato de prestação de serviços de telecomunicação denominado Vivo Casa Conectada englobando serviços de internet banda larga e TV por assinatura. Afirmam que a despeito do cumprimento regular de suas obrigações financeiras sofreram com a interrupção abrupta e injustificada do sinal por período prolongado entre os meses de janeiro e fevereiro de vinte e vinte e cinco. Aduzem que tentaram solucionar o impasse administrativamente por meio de múltiplos protocolos de atendimento e reclamação perante a agência reguladora sem que a operadora restabelecesse os serviços em tempo hábil. Destacam que a falta de conectividade gerou transtornos acentuados para a rotina familiar e afetou de forma grave o coautor Bruno Buzon Braga que se encontrava na fase final de elaboração de seu trabalho de conclusão de curso necessitando diretamente da internet para suas atividades acadêmicas. Diante do descaso da fornecedora optaram pelo cancelamento do vínculo e requereram judicialmente a reparação pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Fixou indenizações individualizadas a título de danos morais estabelecendo o valor de dois mil reais em favor de Delcimar Braga e o montante de quatro mil reais para Bruno Buzon Braga.

3. A concessionária recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Bruno Buzon Braga sob o argumento de que este não figura como titular do contrato. Argui também a incompetência do microssistema dos juizados em razão da complexidade da matéria alegando a imprescindibilidade de perícia técnica para averiguar as condições do sinal. No mérito sustenta a regularidade dos serviços com amparo em telas extraídas de seus sistemas internos de auditoria e defende a ausência de ato ilícito ou de comprovação de abalo moral apto a gerar o dever de indenizar. Impugna a incidência da teoria do desvio produtivo aduzindo que a atuação administrativa foi limitada. Eventualmente requer a minoração dos valores indenizatórios fixados e pleiteia que a atualização do débito ocorra mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC para evitar cumulações indevidas.

VOTO

4
. A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente não merece prosperar uma vez que o ordenamento consumerista adota a figura do consumidor por equiparação para amparar todas as vítimas do evento danoso decorrente da relação de consumo. Restou comprovado nos autos que o coautor Bruno Buzon Braga reside no mesmo imóvel e atua como usuário direto dos serviços contratados em nome de seu genitor sendo afetado de forma direta pela interrupção do sinal residencial.

5
. A preliminar de incompetência por necessidade de perícia complexa também deve ser afastada visto que o litígio guarda natureza eminentemente fática e documental. A demonstração do período de indisponibilidade e o teor das reclamações prescindem de exame técnico especializado bastando a análise do conjunto probatório anexado à lide o qual se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do julgador.

6.
No mérito a r. sentença impugnada deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos uma vez que a falha na prestação dos serviços restou caracterizada como fato incontroverso nos autos. A própria empresa recorrente emitiu confissão extrajudicial ao enviar correspondência eletrônica admitindo a ocorrência de inoperância técnica e concedendo a isenção de pagamento de fatura como forma de ressarcimento. Tal elemento afasta por completo a credibilidade das telas sistêmicas produzidas de forma unilateral pela fornecedora as quais não possuem o condão de se sobrepor à realidade fática demonstrada.

7.

A responsabilidade civil da concessionária opera-se de forma objetiva impondo o dever de reparar os danos experimentados pelos usuários diante do defeito na fruição de serviço de natureza essencial. A suspensão injustificada por período aproximado de um mês aliada ao descaso administrativo em solucionar o defeito após reiterados chamados ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano. Restou configurado o desvio produtivo dos consumidores que foram forçados a desperdiçar tempo útil e energia na tentativa de mitigar um problema provocado exclusivamente pela desídia da operadora.

8.
A quantificação do dano moral promovida na origem atendeu de forma estrita aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade observando a extensão e a individualização dos prejuízos sofridos. O patamar diferenciado estabelecido para o coautor Bruno Buzon Braga justifica-se pela maior gravidade dos reflexos da falha visto que a privação do acesso à internet ocorreu em período crítico de sua vida acadêmica prejudicando as pesquisas necessárias para a conclusão de seu curso superior e gerando angústia extraordinária.

9.
No tocante aos critérios de atualização do débito a insurgência recursal voltada à aplicação isolada da taxa SELIC comporta acolhimento técnico para modificar parcialmente o critério adotado pelo juízo de origem. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC simples a qual engloba simultaneamente a recomposição da moeda e a penalização pela mora. Desse modo por possuir caráter nitidamente composto e dúplice a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data do arbitramento revela-se o critério adequado e suficiente para a atualização das condenações por dano moral vedando-se a sua cumulação com o índice IPCA ou qualquer outro fator de correção sob pena de gerar dupla penalização e enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

10
.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sistemática de atualização financeira estabelecida na sentença originária, determinando que sobre os valores fixados a título de danos morais incida exclusivamente a taxa SELIC a partir da data do arbitramento, vedada a cumulação com o índice IPCA ou qualquer outro encargo de mora.

1
1.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante a sucumbência mínima da parte recorrida.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)